Tribunal: STF
Processo: ARE 1582504
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL.TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVASOBRE A RECEITA BRUTA. CUSTOS, DESPESAS E ENCARGOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE SUABASE DE CÁLCULO, IMPROPRIEDADE.1. A Constituição Federal previa, no §13 de seu art. 195 (até sua revogação pela Emenda constitucional n. 103/2019), a possibilidade de substituição gradual, total ou parcial da contribuição incidente sobre a folha de salários pela contribuição incidente sobre a receita ou o faturamento.2. Com apoio no permissivo constitucional, a Lei n. 12.546/11 trouxe opção de contribuição substitutiva, incidente sobre a receita bruta, para contribuintes pertencentes a determinados setores da economia, estabelecendo que seria irretratável para todo o ano-calendário. Ao longo dos anos, o regime substitutivo foi ampliado ou restringido a determinadas categorias, em função das contingências político econômicas do país.3. Mesmo durante o período em que os contribuintes de possibilidade de opção pela contribuição patronal substitutiva, não há se falar em direito ao abatimento de custos, despesas e encargos de sua base de cálculo, por ausência de previsão legal.4. Apelação improvida”. (eDOC 14, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, §§12º e 13º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o direito à exclusão de valores relativos a custos, despesas e encargos da base de cálculo da contribuição patronal substitutiva, incidente sobre a receita ou faturamento.



    Sustenta-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.546/2011, ou sua interpretação dela conforme a CF/88, tendo em vista não cumprir o mandamento constitucional da não cumulatividade.



    Argumenta-se que a Constituição Federal obriga que a lei determine a não cumulatividade da CPRB, facultando ao legislador, através da lei infraconstitucional, determinar quais setores econômicos recolherão as contribuições pelo regime não cumulativo.



    Afirma-se que a norma constitucional, na verdade, determinou que, uma vez instituída a contribuição sobre a receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha, esta deve ser necessariamente não cumulativa, o que não foi respeitado pela Lei 12.546/2011.



    Defende-se que a omissão legislativa na Lei 12.546/2011, no que concerne ao direito aos créditos decorrentes da não cumulatividade, não impedem seu aproveitamento, uma vez que a Constituição impõe taxativamente a observância dessa garantia. 



    Assevera-se ser completamente incoerente impor às empresas que recolham PIS e COFINS sob a sistemática não cumulativa e, no caso da contribuição sobre a receita bruta substitutiva da contribuição incidente sobre a folha, de forma cumulativa.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.546/2011, ou sua interpretação conforme a CF/88, tendo em vista não cumprir o mandamento constitucional da não cumulatividade, violando o direito ao crédito do contribuinte



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A contribuição previdenciária patronal incide, em regra, sobre a folha de salários (art. 21, inciso I, da Lei n. 8.212/91). O legislador vinha, no entanto, permitindo, de tempos em tempos, e com amparo em permissivo constitucional (já revogado), autorizando o recolhimento de contribuição patronal substitutiva, incidente sobre a receita bruta. Tratava-se de medida de política fiscal que se traduzia como liberalidade do legislador, de modo a fomentar determinados setores da economia.



    Este o primeiro ponto a ser observado. A impetrante não realiza, desde a impetração, senão por determinados períodos de tempo, o recolhimento de contribuição patronal sobre sua receita bruta.



    Ainda que o fizesse de forma contínua, tenho que o direito não lhe socorreria. Isso porque parece pretender, sponte própria, criar um regime tributário diferenciado que lhe é mais benéfico. Parece confundir o regime de não-cumulatividade próprio do ICMS, que tem matriz e regulamentação constitucionais, com o regime de não-cumulatividade das contribuições que, a despeito de ser mencionado na Carta Magna, possui regulamentação restrita à esfera infraconstitucional, por determinação do próprio legislador constituinte.



    Em verdade, não há nenhum regramento da não cumulatividade das contribuições sociais na Constituição Federal, sendo de se observar que o legislador ordinário tem muito mais liberdade para regulamentar o tema.



    Necessário, pois, entender a sistemática da não cumulatividade das contribuições sociais, no alcance e limites que lhes foram conferidos pelo legislador ordinário. 



    A não cumulatividade surgida no laboratório da Ciência das Finanças e destinada a operacionalizar os impostos sobre a circulação de bens não pode ser extrapolada para o sistema das exóticas contribuições sociais brasileiras, que incidem sobre as receitas estranhas ao movimento de vendas, sob pena de introduzir sérias distorções técnica se jurídicas na sua aplicação (A Não Cumulatividade no PIS/COFINS, in PIS-COFINS,Questões atuais e Polêmicas, São Paulo: Quartier Latin, 2005, pag. 54-74),



    Nesse ponto, lembro que o legislador estruturou um regime de não cumulatividade para a Contribuição para o PIS e para a COFINS na forma de autorização para deduções específicas na base de cálculo daqueles tributos. Assim, certos elementos formadores do custo,especificamente destacados pelo legislador, são, por expressa autorização legal, deduzidos do faturamento do contribuinte de PIS/PASEP e COFINS.



    Ocorre que o legislador não equiparou, em momento algum, o regime de não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS à contribuição previdenciária patronal, ainda que incidente,de forma substitutiva, sobre a receita bruta.



    O que o legislador permitiu, na legislação de regência da contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta, foi a mera exclusão das vendas canceladas e dos descontos incondicionais. E só.



    O exame da legislação de regência leva à necessária conclusão da impossibilidade de exclusão de valores, que não sejam os expressamente indicados na lei de regência, da base de cálculo da CPRB. Afinal, tributo é a prestação pecuniária compulsória instituída em lei, na forma como deliberado pelo legislador ordinário, com observância dos princípios constitucionais aplicáveis.



    Não há se falar que o entendimento fere o princípio da capacidade contributiva, que se refere,em última instância, à própria aptidão do sujeito passivo para arcar com a carga tributária.Parafraseando Marco Aurélio Greco, lembro que nem tudo o que incomoda é inconstitucional”. (eDOC 14, p. 1-2)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável, inclusive a Lei 8.212/91, assentou a impossibilidade de exclusão de valores, que não sejam os expressamente indicados na lei de regência, da base de cálculo da CPRB



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 62, 145, § 1º, 146, III, “A”, E 195, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.244.117-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.(RE 1.271.431 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.12.2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.(RE 1.278.231 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 3.12.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente